Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727638-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: James Ferreira dos Santos Agravados: Isabela Serpa Bomfim da Silva Tatiana Serpa Bomfim da Silva Mariana Serpa Bomfim da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por James Ferreira dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo no 0746857-88.2023.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 186661284), na qual o executado arguiu, em apertada síntese, que o título ora em execução é inexigível, pois, contra a decisão que julgou a apelação, foram interpostos embargos de declaração. Discorreu acerca da nulidade do acórdão exequendo, bem como de sua ilegitimidade passiva. Aduziu ter havido excesso de execução e requereu a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos às exequentes. Houve resposta à impugnação junto ao ID 191034173, na qual as exequentes, além de rechaçarem a argumentação trazida, juntaram documentos. A decisão de ID 191895911 indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, requerido em sede de impugnação. Manifestação do executado acerca da documentação pela parte contrária junto ao ID 194936802, por meio da qual houve, também, a comprovação do depósito da quantia de R$ 100.000,00 (ID 194936803) e R$ 136.258,50 (ID 194936804). Em atendimento à decisão de ID 195836819, certificou-se a data em que houve o decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida, a saber, 22/01/2024 (ID 196096556). Por fim, em observância a decisão de ID 197459940, a parte exequente se manifestou acerca da impugnação à justiça gratuita (ID 198808244). Decido. Para contextualização, trata-se de cumprimento provisório de sentença no qual as exequentes buscam o pagamento da multa fixada em 1% do valor atualizado da causa, arbitrada pela decisão proferida no agravo interno cível no 0728603-07.2022.8.07.0000 (ID 177983361), bem como do montante fixado a título de indenização de danos morais de R$ 50.000,00 para cada autora, além de honorários advocatícios sucumbenciais de 11% do valor da causa. Assim, passo à análise dos argumentos trazidos em sede de impugnação. Rejeito a alegação de inexigibilidade do título. Isto porque, conforme redação do caput do artigo 520, do CPC, o cumprimento provisório de sentença poderá ser iniciado na hipótese de haver recurso desprovido de efeito suspensivo, exatamente o caso dos autos. Ora, tal situação é facilmente constatada por meio dos documentos juntados aos autos, conforme constou das decisões de ID 191034174 e 191034175. Rejeito, também, a alegação de nulidade do acórdão exequendo e de ilegitimidade passiva. A primeira, por ser absolutamente genérica e desprovida de lastros jurídicos, eis que não há notícias da desconstituição do acórdão, e, a segunda, pois esta já foi afastada, conforme, inclusive, constou do seguinte trecho do acórdão exequendo (ID 177983363, páginas 19/20, grifei): “Independentemente do “êxito” na reparação da hérnia, não há como se dissociar a conduta do réu do evento danoso, sobretudo em razão da região anatômica da cirurgia corretiva, próxima ao baço da paciente, que permite concluir pela existência, ao menos, de indícios a respeito da efetiva configuração de falha no procedimento médico, não tendo o demandado, não custa reiterar, logrado demonstrar que não deu causa à lesão aludida, como exige a regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC.” Em relação à alegação de excesso de execução, melhor sorte não assiste ao impugnante, pois, não obstante o malabarismo empregado na tentativa de distorcer a interpretação quanto à correta aferição dos honorários advocatícios sucumbenciais, o fato é que o acórdão foi extremamente claro ao arbitrar a referida verba em 11% do valor atualizado da causa (ID 177983363, página 30), de modo que qualquer descontentamento, por parte do executado, quanto à sua fixação, base de cálculo ou porcentagem deveria ter sido objeto de recurso próprio, observados os ditames legais. A alegação de cumulação indevida de execuções, a seu turno, não merece qualquer guarida. Em que pese o fato de a presente execução ser provisória e a decisão de ID 177983361, que arbitrou a multa de 1% do valor da causa, já ter transitado em julgado, não há qualquer óbice à sua execução nos presentes autos, em obediência aos princípios da celeridade processual e menor onerosidade, pois as partes seriam as mesmas, caso houvesse a separação das execuções. A impugnação à justiça gratuita, por sua vez, deve ser rejeitada, pois, conquanto o benefício possa ser revogado, constitui ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência econômica de quem pleiteou o benefício, o que não ocorreu no caso. Noutro giro, para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80, do CPC, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que, entretanto, não ficou caracterizado no caso dos autos, razão pela qual indefiro o referido pedido da parte exequente. Com estes fundamentos, rejeito a impugnação ofertada e passo à apuração do valor atualizado da dívida. Compulsando os autos, vê-se que o executado efetuou o depósito da quantia de R$ 100.000,00 em 01/04/2024 e R$ 136.258,50 em 10/04/2024 (ID 196042534), porém o prazo para pagamento voluntário decorreu em 22/01/2024 (ID 196096556), de modo que ambos os depósitos são intempestivos. O valor da multa de 1%, arbitrada pela decisão de ID 177983361, já com acréscimo da multa e de honorários advocatícios de 10%, por expressa previsão legal (artigo 523, § 1o, do CPC), atualizada até a data do primeiro depósito efetuado nos autos (01/04/2024), perfaz o montante de R$ 5.826,93, conforme Cálculo 01 anexo. Saliente-se que, para se apurar a referida quantia, 1% do valor atribuído à causa (R$ 450.000,00), ou R$ 4.500,00, foi corrigido monetariamente pelo INPC a partir da distribuição dos autos originários (26/04/2022), sem a incidência de juros de mora, pois ainda não houve o trânsito em julgado. Considerando que a decisão que arbitrou a referida multa já precluiu e que há depósito suficiente nos autos para quitá-la, determino que, em relação ao pagamento de R$ 100.000,00 (ID 196042534), a quantia de R$ 5.826,93, com acréscimos legais, seja liberada em favor da parte exequente, porém apenas com a preclusão recursal. O valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, também com acréscimo da multa e de honorários advocatícios de 10%, por expressa previsão legal (artigo 523, § 1o, do CPC) e calculado da mesma forma que a multa de 1%, perfaz o montante de R$ 64.096,50, conforme Cálculo 02 anexo. Já o valor dos danos morais, atualizado até a data do primeiro depósito (01/04/2024), perfaz o montante de R$ 226.875,95, conforme Cálculo 03 anexo. Saliente-se que, neste caso, o termo inicial de correção monetária pelo INPC deverá ser a data do arbitramento, nos exatos termos da Súmula no Súmula no 362 do STJ, ocorrido em 23/08/2023 (ID 177983363, página 4), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ocorrida em 20/05/2022 (ID 125921078 dos autos principais), conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal. Confira-se: CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. MORTE DE RECÉM-NASCIDO DIAS APÓS O PARTO. PROVA PERICIAL. FALHA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERAIS E MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatada a partir de prova pericial falha no serviço de atendimento médico-hospitalar ofertado pelo hospital réu - erro de diagnóstico, atraso no tratamento de pneumonia precoce e não indicação de extubação -, do que decorreu a morte de recém-nascido dias após o parto, a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais é medida que se impõe. 2. "A jurisprudência do STJ é no sentido de que tratando-se de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.) 3. "A pensão mensal deve ser de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde os 14 anos, data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos, devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) após a data em que o filho completaria 25 anos, quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo." (AgRg no AREsp 346.483/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 06/12/2013). 4. Mostra-se razoável a fixação de indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor em virtude da morte de filho dias após o parto em virtude de falha na prestação de serviço médico-hospitalar. 5. Os juros de mora na responsabilidade contratual incidem a partir da citação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1646678, 07292333620178070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CIRURGIA REPARADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. Para estabelecer a responsabilidade civil do médico e do hospital, deve ficar evidenciado o ato ilícito e a relação de causalidade entre o ato e os danos sofridos, o que, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, denomina-se defeito do serviço, segundo seu artigo 14. 2. Nas ações que versem sobre a responsabilidade civil, tanto o hospital, quanto a intermediadora da rede credenciada, figuram na mesma cadeia de consumo e são solidariamente responsáveis pela indenização relativa à possível erro médico praticado por profissional credenciado, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. De acordo com o art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade do médico é subjetiva, mesmo nas hipóteses de cirurgia plástica. Todavia, a cirurgia plástica é, na verdade, uma obrigação de resultado, pois o médico se compromete a obter um resultado específico. 4. Caso o resultado pretendido não seja alcançado, presume-se a culpa do médico, com inversão do ônus da prova. O profissional deverá provar as causas excludentes da sua responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor, do terceiro e situações de caso fortuito ou força maior. 5. Na demanda restou amplamente demonstrado, pelas fotografias apresentadas pela autora, pelos documentos acostados e por dois laudos médicos, que não houve excludente de responsabilidade ou caso fortuito e, tampouco comprovação de doença preexistente ensejadora dos malefícios ocasionados. 6. O conjunto probatório revelou o não alcance do resultado esperado de uma cirurgia plástica, cuja finalidade é melhorar a aparência, o que denota o nexo causal ensejador de reparação por danos morais. 7. O pedido de indenização por danos morais e estéticos realizado na inicial não é um pedido único, tendo em vista tratar-se de danos distintos, embora decorrentes um do outro. 8. A necessidade de cirurgia reparadora é devida pelo insucesso do procedimento e deve ser custeada pelas rés. 9. Sofre dano estético aquela que, por meio de procedimento de lipoaspiração e mastopexia com inclusão de próteses mamárias, vem a experimentar cicatrizes, feridas e manchas na pele que geram dor física e abalam a estima pessoal da consumidora, violando a sua dignidade humana. 10. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 11. Os juros de mora decorrentes de dívida de natureza contratual incidem a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil e a correção monetária nos danos morais e estéticos incide a partir de seu arbitramento. 12. Recurso da autora conhecido e desprovido. 13. Recurso da primeira ré conhecido e desprovido. 14. Recurso da segunda ré conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1641422, 07042482720188070014, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao primeiro depósito (R$ 100.000,00), procedendo-se à subtração do valor da multa de 1% (R$ 5.826,93) e dos honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 64.096,50), há o remanescente de R$ 30.076,57, insuficiente, pois, para quitar o valor dos danos morais. Procedendo-se à subtração de R$ 30.076,57 em relação ao montante total dos danos morais (R$ 226.875,95), há o remanescente de R$ 196.799,38, que, novamente subtraído do segundo depósito (R$ 136.258,50), efetuado em 10/04/2024, há novo remanescente de R$ 60.540,88. O referido montante (R$ 60.540,88), atualizado até a presente data, perfaz o montante de R$ 62.587,82, conforme Cálculo 04 anexo. Em observância ao disposto no artigo 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I, e 854, do CPC, com reiteração automática por 5 (cinco) dias. Aguarde-se a resposta por 10 (dez) dias. Entretanto, cumpre informar que, na hipótese destes autos, não será aplicado o disposto no artigo 521, III, do CPC. Isto porque a dispensa de caução poderia resultar em manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (artigo 521, parágrafo único, do CPC), considerando as quantias expressivas em execução neste processo. Desse modo, com fundamento no artigo 521, parágrafo único, do CPC, arbitro caução, que deverá ser feita no prazo de 15 (quinze) dias, consistente em bem móvel ou imóvel de comprovada propriedade da parte autora, cujo valor, não inferior ao montante do débito, seja suficiente para garantir eventual reversibilidade do título executivo judicial. Uma vez prestada a caução, sendo esta idônea, na forma determinada acima, liberem-se os depósitos de ID 196042534, com acréscimos legais, em favor da parte exequente. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 61185713), em síntese, que o acórdão objeto do cumprimento provisório de sentença iniciado pelos recorridos contém erro material no que diz respeito à base de cálculo do valor dos honorários de advogado. Argumenta que a condenação fixada em função do valor atualizado da causa é equivocada, pois a base de cálculo deveria ter sido o montante da condenação, de acordo com a regra prevista na legislação processual civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a fixação de honorários de advogado com base de cálculo relacionada ao valor da condenação, a declaração de cumprimento da obrigação e a condenação de honorários em favor dos patronos do recorrido em função do excesso na quantificação da obrigação que está a ser exigida na origem. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 61185717 e Id. 61185718). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de alteração da base de cálculo dos honorários de advogado, durante o curso do cumprimento provisório de sentença. O cumprimento de sentença pode ser efetuado de modo provisório, ou seja, antes mesmo da constituição da coisa julgada, nos termos da regra prevista no art. 520, e seguintes, do CPC. No caso em deslinde os recorridos requereram o início do cumprimento provisório de sentença e incluíram o montante relativo à condenação de pagar honorários de advogado. Na ocasião, constou no acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, tendo constado como Relatora a Eminente Desembargadora Sandra Reves, o seguinte (Id. 177983363): “Por ocasião da reforma da sentença, inverto os ônus da sucumbência e majoro o coeficiente dos honorários de advogado para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto o recorrente alega que o acórdão aludido incorreu em erro material ao indicar o valor da causa como base de cálculo, pois a condenação deveria ter sido, em tese, fixada em função do montante da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito, atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis [1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” No caso em deslinde é evidente que não houve erro material. A base de cálculo dos honorários de advogado foi fixada expressamente e não possibilita dúvida em relação à interpretação correta. Assim, eventual discordância em relação à base de cálculo somente pode ser questionada por meio da respectiva demonstração do equívoco cometido (error in judicando), a partir da interposição do recurso adequado contra o acórdão aludido. É importante ressaltar que o cumprimento provisório de sentença tramita por iniciativa do credor, que assume a responsabilidade civil por eventuais danos materiais causados indevidamente ao devedor, como, por exemplo, no caso de reforma do acórdão referido acima (art. 520, inc. I, do CPC). Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.